Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança. Taxa Condominial. Desconto De Pontualidade. Ônus Sucumbencial. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reformar a sentença proferida na ação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.619,33, com atualização pelo IPCA, juros de mora de 1% a.m. e multa moratória de 2%, referente à cobrança de taxas condominiais, bem como ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da condenação em razão da sucumbência mínima do apelado.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do desconto de pontualidade da base de cálculo das cotas condominiais inadimplidas configura penalidade em duplicidade (bis in idem); e (ii) estabelecer se a redução da multa moratória e a fixação dos honorários advocatícios abaixo do percentual pleiteado autorizam o reconhecimento de sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. O desconto de pontualidade constitui mera liberalidade conferida pelo credor para incentivar o pagamento pontual, não se tratando de penalidade, mas de benefício condicionado.
4. A jurisprudência recente do STJ reconhece a legitimidade da cláusula de desconto por pontualidade em cotas condominiais, afastando a alegação de bis in idem.
5. A manutenção da cobrança integral das cotas condominiais vencidas e vincendas, com os encargos legais, confirma a predominância da sucumbência da apelante, sendo irrelevante a redução da multa moratória ou a fixação dos honorários dentro dos limites legais do art. 85, § 2o, do CPC.
6. A definição do percentual dos honorários advocatícios, quando compatível com os critérios legais, insere-se na discricionariedade técnica do julgador e não configura, por si só, causa de sucumbência recíproca.
7. A alteração apenas parcial e pontual de cláusula acessória (multa moratória) não descaracteriza a sucumbência mínima do autor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. A cláusula que prevê desconto de pontualidade nas cotas condominiais é válida e sua exclusão por inadimplemento não configura penalidade adicional. 2. A sucumbência mínima da parte autora se configura quando a maior parte do pedido é acolhida, mesmo diante de ajustes acessórios na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.369.514/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/4/2024.